Tribunal: TJPA
Processo: 0004154-11.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004154-11.2016.8.14.0010

APELANTE: JHONATAN SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2°, INCISOS I E II,
DO CPB – REQUER QUE A PENA SEJA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ANALISANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA A ATENUANTE FOI RECONHECIDA, ENTRETANTO, NÃO PÔDE SER APLICADA DEVIDO A SÚMULA 231 DO STJ.
REQUER A NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA.

COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SENDO NECESSÁRIA A PERÍCIA DA ARMA PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso nego-lhes provimento,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JHONATAN SILVA RODRIGUES,
por meio da Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Narra à denúncia que no dia 04 de abril de 2016, por volta das 00h40min, no perímetro urbano, na rua Constantino Félix, entre Interventor Malcher e Garupá, Bairro do Aeroporto, em Breves, o apelante, juntamente com outro nacional não identificado, em posse de uma arma de fogo, tipo escopeta calibre 12, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta Honda Broz, 150, pertencente à vítima KLARC MOURA DE SOUZA. Depreende-se dos autos que a vítima conduzia a sua motocicleta pelo local, momento em que foi abordada pelo recorrente e outro nacional, os quais apontaram a arma de fogo supracitada, exigindo que lhes entregassem a motocicleta. Imediatamente a vítima desceu da moto, entregando-a, no entanto, após a entrega os assaltantes o derrubaram no chão e o agrediram, provocando as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena definitiva de 05 (cinco) anos de 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso, suscitando a redução da pena aquém do mínimo legal, alegando o reconhecimento da atenuante referente a menoridade relativa e o decote da majorante de emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o total improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente..

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Da redução da pena aquém do mínimo legal

O apelante em recurso suscita a redução da pena em segunda fase, devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Entretanto analisando a sentença condenatória, observa-se que houve o reconhecimento da menoridade, todavia, não pôde ser aplicada devido a pena-base já constar em seu mínimo legal: 04 (quatro) anos e 10 (dez0 dias-multa.

Dessa forma, o magistrado embasou-se na Súmula 231 do STJ, a qual não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.

Segue Súmula:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Dessa forma, não há como o pleito ser atendido, uma vez que o magistrado agiu de maneira correta ao reconhecer a atenuante, porém não aplicar devido a súmula do STJ.

Da não incidência da majorante do uso de arma de fogo

Analisando os autos, tem-se comprovada a utilização da arma de fogo na prática do crime, de acordo com o depoimento da vítima, sendo prescindível a perícia da arma, se houverem outras circunstâncias que comprovem a sua utilização, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia. 2. O fato de o réu ter cometido os crimes quando se encontrava foragido do presídio, onde cumpria pena que lhe fora imposta por crimes anteriores, denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(AP 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Dessa forma, o requerimento do apelante quanto a não incidência da majorante pela utilização de arma de fogo se torna improcedente, visto que comprovada sua utilização na prática delituosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento
, nos termos do voto proferido.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/06/2023